Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE CITAÇÕES VÁLIDAS. CONSIDERADA A ÚLTIMA PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO. EMBARGOS À MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE. COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA

1. Registre-se que o prazo para opor embargos à ação monitória é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 702, caput c/c art. 701, caput).

2. De acordo com a legislação processual civil, considera-se dia do começo do prazo, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça e salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (CPC, art. 231, II c/c art. 224).

3. Na hipótese dos autos, ambas as citações válidas indicam expressamente que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para a apelante opor embargos ou efetuar o pagamento do débito.

4. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar eventuais prejuízos da parte recorrente, no caso em apreço, a juntada do segundo mandado de citação cumprido deve ser considerada para fins de contagem de prazo para oposição dos embargos à monitória. Por conseguinte, são tempestivos os embargos à monitória opostos pela apelante.

5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.